Tribunal: TJDFT
Processo: 0700528-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700528-81.2024.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: FERNANDO TOMAZ OLIVIERI RECORRIDO: ANA PAULA DE VASCONCELOS D E S P A C H O Diante da juntada de novos documentos (ID 59763917), retire-se o processo da pauta da sessão de julgamento já designada. Dê-se vista dos autos ao Ministério Público. Após, conclusos. Brasília, 3 de junho de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator